Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-10.2010.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000338-10.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ERMES GOMES BEZERRA - CNPJ: 05.767.094/0001-42 (APELADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (APELADO), KEILI APARECIDA NAGANO - CPF: 514.650.191-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRÁTICA DE ATO TÍPICO DE DEFESA – CIÊNCIA INEQUIVOCA MANIFESTADA PELO DEVEDOR – CITAÇÃO EFETIVADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da exceção de incompetência, que se revela ato típico de defesa, os executados demonstraram ciência inequívoca da execução, circunstância que supre a falta de citação e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que reconheceu a prescrição da pretensão executória formulada e, com isso, julgou extinto com resolução de mérito, o processo relativo à Ação de Execução ajuizada em face em face de
Ermes Gomes Bezerra e Outros,

nos termos do art. 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, o exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, em razão do comparecimento espontâneo dos executados
Ermes Gomes Bezerra – EPP
e
Ermes Gomes
, caracterizado pela apresentação da Exceção de Incompetência no feito constritivo, enfatizando a ausência de desídia na condução do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
14/01/2010
, o banco apelante ajuizou ação de execução em face dos apelados, alicerçada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 2.516.131, celebrado entre as partes em
14/07/2008
, que previa o pagamento da dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com vencimento da primeira em
14/08/2008
e da última parcela em
14/07/2010
.

No ano seguinte, ou seja, em 2011, a empresa executada

Ermes Gomes Bezerra – EPP
, representada pelo seu sócio proprietário e também executado
Ermes Gomes Bezerra
, opôs Exceção de Incompetência no feito constritivo, alegando a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS, em razão da tramitação de ação revisional de contrato, tendo como objeto título alicerçador desta execução, que acabou por ser rejeitada, porque o procedimento ajuizado na comarca gaúcha já havia sido julgado (Súmula nº 235/STJ)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, uma vez que, com a ajuizamento da exceção de incompetência, que foi julgada apenas em meados de 2014, período durante o qual, aliás, o feito constritivo permaneceu suspenso, os executados demonstraram ciência inequívoca da execução, circunstância que supre a falta de citação e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, na hipótese.

Acerca da matéria, dispõe o §1º do artigo 239 do CPC:

Art. 239. (...)

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1º, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1º, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 529.416/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015.)

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – ATO TÍPICO DE DEFESA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1º, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 529.416/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 22/09/2015, DJe 29/09/2015).
(TJ-MT - AI: 00485923920168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2016)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para afastar a prescrição intercorrente proclamada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022